Tribunal: TJMT
Processo: 1018288-21.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018288-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISA KERN BAUMGARDT - CPF: 903.018.540-68 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – DINHEIRO TRANSFERIDO PARA CONTA DE OUTRA PESSOA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

É vedada a compensação entre o valor a ser devolvido e o disponibilizado para o autor se na realidade foi transferido via pix para conta de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para declarar nulos os Contratos n. 804908197 e 804908180, e determinar ao réu a restituição, de forma solidária, de R$5.700,00, a reparação de R$8.000,00 de dano moral, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, a repetição de indébito a ser apurado em liquidação de sentença e o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que o Contrato em discussão consiste em renovação de empréstimo consignado e que o dinheiro foi disponibilizado via TED em conta bancária de titularidade da autora, que não o devolveu.

Afirma que a avença foi celebrada pelo celular da própria apelada e que, “
para efetuar a transação, bem como agendamentos e pagamentos no Internet Banking e pelo Aplicativo Mercantil faz-se necessário o uso das senhas do: cartão magnético, identificação de segurança e senha eletrônica. Senhas de uso pessoal e intransferível do titular do cartão
”.

Subsidiariamente aponta culpa exclusiva de terceiro e diz que, portanto, não pode ser responsabilizado. E mais, que a restituição, se mantida, deve ser na forma simples, visto que não agiu de má-fé.

Pede que seja admitida a compensação dos valores.

Contrarrazões no ID. 174357250.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora alega, em síntese, que recebeu ligação de pessoa que se identificou como representante do Banco apelante e lhe disse que o seu celular “
havia sido hackeado, estava sofrendo ameaça de vírus
”.

Aduz que foi instruída a baixar um aplicativo de antivírus e “
a informar o número que aparecia na tela e virar o aparelho para baixo, colocar o cartão bancário de acesso à conta bancaria encima
(
sic
)
do aparelho. Tudo isso durante a ligação
”.

Afirma que no mesmo dia comentou o fato com seu filho, que suspeitou que se tratava de golpe.

Argui que procurou a instituição financeira e foi comunicada de que às 13h22 foi realizada renegociação de empréstimo de R$9.564,54, com disponibilização de R$100,00 em conta corrente; às 13h24, empréstimo de R$1.510,96; e às 13h32, pix de R$5.700,00 para Breno Silva Bonifácio de Lima.

Ressalta que tentou resolver a questão pela via administrativa (SAC), porém sem sucesso, pois o atendente justificou que as transações foram efetuadas diretamente pelo aplicativo bancário do celular dela (autora), que estava devidamente cadastrado no sistema e já tinha sido acessado mais de trezentas vezes.

Acrescenta que registrou Boletim de Ocorrência e ingressou com Reclamação no Procon.

O apelante aponta
culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC) e da própria vítima, que permitiu que outras pessoas acessassem seu telefone celular. Consigna que não praticou ato ilícito, pois agiu de boa-fé e também sofreu prejuízo.

A Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o apelante responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Dissentir da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023, DJe de 16-6-2023).

Nestes autos, como relatado, foram feitos dois empréstimos no intervalo de dois minutos e logo em seguida uma transferência via pix.

Cuida-se de movimentação evidentemente atípica; logo, era dever do Banco, em virtude do risco da atividade que exerce, identificar a situação a tempo e efetuar o bloqueio automático da conta.

As instituições financeiras devem atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes de prevenção de danos, assim como no controle da qualidade do produto oferecido
, o que não ocorreu neste caso.

Diante disso, os Contratos são nulos.

É clara a falha na prestação do serviço pelo réu, que deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

E o valor da reparação tem de cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, já que estão inclusive abaixo do que tem aplicado esta Câmara em circunstâncias análogas.

Quanto à devolução, deve ser na forma simples, uma vez que não houve má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula nº. 54 do STJ”.
(TJMT, n. 00011542620188110039, julgamento em 21-7-2021, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe de 22-7-2021).

Por fim, é vedada a compensação dos valores porque a autora não permaneceu com o dinheiro, visto que foi transferido via pix para conta de terceiro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023